Tribunal: CARF
Processo: 10530.725227/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725227/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.877 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAQUIM RUY PAULILO BARCELAR
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142/159) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 126/139) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 43/48), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2008, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
COQUEIRO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 43/48), o contribuinte não comprovou a Área de Pastagem e nem o Valor da
Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 60/74), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Inconstitucionalidade da alíquota progressiva.
(c) Ilegalidade na atribuição da base de calculo (SIPT).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725227/2012-79
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.877 -
Processo no 10530.725227/2012-79

(d) Necessidade de posterior juntada de laudo de avaliação da terra nua.
(e) Multa - confisco e duplicidade.
(f) Pedidos. Requer a decretação de nulidade da notificação de lançamento e, caso
assim não se entender, requer juntada posterior de laudo de avaliação do
imóvel, bem como todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
perícia, para demonstrar a improcedência da notificação.
Com a petição de e-fls. 84/91, foi carreado aos autos laudo de avaliação do
imóvel.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 126/139), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa
ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral na área de pastagens, para o
ITR/2008, efetuada pela fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de oficio lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua aplicação
sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta ou inexata na declaração do ITR. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com
base no artigo 14, § 2o, da Lei n° 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
Intimado do Acórdão em 01/08/2016 (e-fls. 140), o contribuinte interpôs em
18/08/2016 (e-fls. 142) recurso voluntário (e-fls. 142/159), em síntese, alegando:
(a) Síntese dos fatos. A autuação encontra-se dotada de vício de legalidade, uma
vez que a dívida foi estabelecida com base em valor superfaturado da
propriedade, tendo sido requerida perícia técnica e juntado laudo técnico não
levado em consideração pelo Acórdão de Impugnação por falta de ART/CREA
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.877 -
Processo no 10530.725227/2012-79

e por ter a avaliação ocorrido em período posterior à data da incidência do
tributo.
(b) Ilegalidade na atribuição da base de calculo (SIPT). O Sistema de Preços e
Terras – SIPT afronta diversos princípios constitucionais, podendo ser
contestado por laudo. O SIPT revela valor por hectare de R$ 2.110,50, mas o
laudo pautado nas normas da ABNT evidencia R$ 447,48, devendo este
prevalecer. As informações sobre preços de terras não constam de sistema
instituído por lei, mas por Portaria da Receita Federal, o que contraria o
princípio da legalidade (Constituição, arts. 150, I, e 153, §1°; e CTN, art. 3°).
O art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, estabelece a observância de informações a
serem obtidas em sistema instituído por lei, o que não ocorreu. Além disso, os
valores são desarrazoados, a gerar confisco e a atingir indiretamente o
patrimônio do contribuinte (Constituição, art. 150, IV).
(c) Laudo. Laudo. Atendimento dos requisitos. Conforme cópia da impugnação, a
ART a acompanhava – última folha do laudo, agora, mais uma vez acostado.
Dessa forma, resta evidente que o laudo atende aos requisitos da NBR 14653-3.
Conformidade do Laudo com normas ABNT. O laudo foi emitido por
profissional habilitado e atende aos requisitos essenciais da NBR 14.653-3 da
ABNT, como explicitação de critérios e fontes de informação, tendo o imóvel
avaliado obtido grau de fundamentação III. Laudo período distinto. Segundo a
decisão recorrida, o laudo não estaria apto a comprovar o valor da terra por ter
sido realizado em momento posterior à data do fato gerador. Contudo, a
avaliação realizada pelo profissional chegou a uma diferença de mais da
metade do valor utilizado como base de cálculo pela Receita, não sendo
razoável que um laudo realizado em período distinto do qual incidiu o tributo
obtenha base de cálculo duas vezes menor que a utilizada. Por mais que não
haja representação milimétricamente fiel ao cenário da incidência, cogitar que
o imóvel tenha sofrido demasiada depreciação em um ano após a autuação não
parece o entendimento mais apropriado.
(d) Multa - confisco e duplicidade. Corrobora para a ilegalidade da Notificação de
Lançamento a desproporcional e desarrazoada multa de 75% do valor
principal. Os agentes do fisco apenas indicam o dispositivo legal que determina
a multa de mora e juros em percentual elevado, desconhecendo o princípio da
não confiscatoriedade da multa (Constituição, art. 150, IV). A multa em
percentual elevado agride o patrimônio do contribuinte e o princípio da
razoabilidade. Acrescente-se ainda que haja onerosidade excessiva ao se
arbitrar a multa de 75% e que se configura duplicidade de sanção em razão de
o caráter sancionatório desta parcela já compor a natureza do próprio tributo
objeto do lançamento.
(e) Pedido. Requer a declaração de validade do laudo de avaliação para fins do
ITR/2008 e o provimento do recurso para se declarar a improcedência do auto
de infração. Protesta por todos os meios de prova, notadamente
diligência/perícia contábil e juntada posterior de documentos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.877 -
Processo no 10530.725227/2012-79

Convertido o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-000813, de 5 de
outubro de 2020 (e-fls. 198/203), foram carreados aos autos tela do SIPT (e-fls. 211) e o OFICIO
N2 9374/2021/SR(05)BA-G/SR(05)BA/INCRA-INCRA (e-fls. 212/214). Intimado sobre o
resultado da diligência (e-fls. 215/219), não consta manifestação do recorrente (e-fls. 220).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/08/2016 (e-fls. 140), o recurso
interposto em 18/08/2016 (e-fls. 142) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Ao elaborar sua declaração de ITR, o
contribuinte tem de autoavaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n°
9.393, de 1996, art. 8°, § 2°), podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de
fiscalização, solicitar a comprovação do valor declarado (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40) e diante da não comprovação do VTN
declarado, lançar de ofício por subavaliação, considerando as informações sobre preços de terras
constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra (Lei n° 9.393, de 1996, art. 14).
O SIPT observa os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 1993, e considera os levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 44/45), adotou-se o VTN/ha constante do Sistema de Preços de Terra (SIPT),
alimentado por levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de
Agricultura ou entidades correlatas.
Não constando dos autos a tela SIPT, o julgamento foi convertido em diligência
para sua juntada e para se demonstrar como foi apurada a informação constante do campo
“OUTRAS” (e-fls. 198/203).
A tela SIPT foi juntada às fls. 211, a revelar o INCRA - Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária como a origem da informação constante do SIPT.
Intimado a esclarecer como foi apurada a informação constante do campo
“OUTRAS”, o INCRA discorreu sobre os métodos para determinação dos preços de terras
constantes nas Tabelas de Preços Referenciais do INCRA, tal como disciplinado pela Norma de
Execução do INCRA n° 112, de 2014, e que a adaptação da metodologia do INCRA à aptidão
agrícola e a informação “OUTRAS” constitui-se em responsabilidade do ente que utiliza o
material disponibilizado, já que na planilha do INCRA consta a descrição de um valor geral das
terras de uma região e os valores por tipologia pesquisada. Instado a se manifestar sobre esse
resultado, o prazo assinado ao recorrente transcorreu em branco.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.877 -
Processo no 10530.725227/2012-79

De plano, temos que o VTN/ha constante do SIPT foi extraído da Tabela de
Preços Referenciais do INCRA pertinente ao exercício de 2008, mas essa tabela não foi carreada
aos autos e o INCRA explicitou a metodologia estabelecida pela Norma de Execução INCRA n°
112, de 2014.
O § 1° do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1993, determina que as informações sobre
preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629, de
1993, e que considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios. O art. 52, § 1°, do Decreto n° 4.382, de 2002, também menciona
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios.
A Portaria SRF n° 447, de 2002, explicita essa dicção ao asseverar que a
alimentação do SIPT se dá com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas.
Para adotar informação extraída da Tabela de Preços Referenciais do INCRA, a
Receita Federal considerou que a União é um dos entes federados e que, no âmbito da União, a
autarquia federal INCRA apresenta-se como entidade correlata.
No meu entender, a interpretação em questão é razoável, diante do texto
normativo do § 1° do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1993. Logo, em face dos elementos colhidos em
sede de diligência, considero que nova diligência deva ser comandada para que a Receita Federal
responda os seguintes quesitos:
a) havia mais de um valor informado para o Município de São Desidério – BA na
Tabela de Preços Referenciais do INCRA pertinente ao exercício de 2008 ?
Havendo, quais eram esses valores ? A resposta deve ser instruída com a
Tabela de Preços Referenciais do INCRA pertinente ao exercício de 2008.
b) qual a metodologia adotada na Tabela de Preços Referenciais do INCRA
pertinente ao Município de São Desidério – BA no exercício de 2008 ? Houve
a necessidade de adaptação do método então adotado pelo INCRA para a
observância da aptidão agrícola a que ser refere o § 1° do art. 14 da Lei n°
9.393, de 1993, quando da informação no SIPT (informado: “Aptidão Agrícola
OUTRAS VTN médio/ha 2.110,50”) efetuada pela Cofis ou Superintendência
Regional da Receita Federal ? Tendo havido adaptação, demonstrar em que
consistiu tal adaptação e em como ela assegurou a observância do critério da
aptidão agrícola.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital